Tribunal: TJSP
Processo: 1002106-54.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
r Municipal no 998/2000. Celebração de convênio com o ente público que autoriza o exercício, por sociedade de economia mista, de atividades estritamente públicas em regime não concorrencial, especificamente a gestão do trânsito na malha viária municipal e a atuação nas áreas de engenharia de tráfego, educação para o trânsito e fiscalização. Controvérsia pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Tema 532, com repercussão geral reconhecida. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002106-54.2020.8.26.0506; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/06/2021; Data de Registro: 28/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/06/2021

Data de publicação:

28/06/2021

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Alegação de nulidade na aplicação de multa. Competência da Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A - TRANSERP para a lavratura de autos de infração e imposição de multa. Licitude das autuações. Delegação do poder de polícia que decorre da lei. Inteligência dos artigos 24 do CTB e 1° da Lei Complementar Municipal no 998/2000. Celebração de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Alegação de nulidade na aplicação de multa. Competência da Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A - TRANSERP para a lavratura de autos de infração e imposição de multa. Licitude das autuações. Delegação do poder de polícia que decorre da lei. Inteligência dos artigos 24 do CTB e 1° da Lei Complementar Municipal no 998/2000. Celebração de convênio com o ente público que autoriza o exercício, por sociedade de economia mista, de atividades estritamente públicas em regime não concorrencial, especificamente a gestão do trânsito na malha viária municipal e a atuação nas áreas de engenharia de tráfego, educação para o trânsito e fiscalização. Controvérsia pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Tema 532, com repercussão geral reconhecida. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.